Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por George da Silva Diverio,Joabe Antonio de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 84/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 2525/2025-TCU-Plenário , Sessão de 29/10/2025, Ata no 43/2025, relativamente ao item 9.1, para que: Onde se lê: "9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), por Braulio Costa Ribeiro, Américo Martins dos Santos e Pedro Henrique Varoni de Carvalho para, no mérito, negar-lhes provimento;" Leia-se: "9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos George da Silva Divério e Joabe Antônio de Oliveira para, no mérito, negar-lhes provimento;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.743/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.819/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: George da Silva Diverio (XXX.108.967-XX); Joabe Antonio de Oliveira (XXX.138.647-XX). 1.3. Recorrentes: George da Silva Diverio (XXX.108.967-XX); Joabe Antonio de Oliveira (XXX.138.647-XX). 1.4. Interessado: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro (00.394.544/0192-85). 1.5. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Luiz Otavio Franco Duarte, representando George da Silva Diverio. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.